Tribunal: TJDFT
Processo: 0749274-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749274-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MORAES PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDREA MORAES PEREIRA (autora) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã/DF, que, em ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela provisória de urgência, julgou improcedente o pedido de gratuidade da justiça voltado à concessão do benefício da justiça gratuita em razão de situação de superendividamento da autora. A recorrente se insurge contra a seguinte decisão: “A autora requereu na inicial a concessão da gratuidade da justiça. Foi afastada a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e a demandante foi intimada para juntar documentos, a fim de instruir o pedido, nos termos da decisão de ID 246328732. A autora manifestou-se no ID 250808378, juntando documentos. Decido. A gratuidade da justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Essa norma se coaduna com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Conforme se extrai da decisão de ID 246328732, a autora foi intimada para juntar, dentre outros documentos, cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, bem como comprovantes de renda, dos últimos três meses. Contudo, da análise da documentação apresentada, verifica-se que a autora apresentou somente os extratos bancários dos meses de junho e julho/2025, IDs 245602935 e 250808386, em duplicidade. Ademais, o extrato de ID 245602935 indica que a autora possuía o valor de R$ 29.701,88 em conta investimento, e em que pese a determinação do juízo, o extrato da referida conta não foi juntado nos autos. Por fim, verifica-se que a autora é servidora pública do Governo do Distrito Federal, ocupante de cargo efetivo, e conforme se extrai do contracheque anexado ao ID 27250808382, aufere ganhos líquidos de aproximadamente R$ 11.800,00. Nesse contexto, e considerando que não foi atendida, por completo, a determinação de ID 246328732, tenho que a capacidade financeira da autora é suficiente para suportar as custas e despesas processuais, sem resultar em prejuízo à subsistência própria ou da família. Diante disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.” Em suas razões recursais (ID 78205164), a agravante alega que, embora possua renda formal, encontra-se em situação de superendividamento, com mais da metade de sua renda comprometida com empréstimos e débitos bancários, o que compromete sua subsistência e a de sua família. Ressalta que o critério para concessão da gratuidade não é a renda nominal, mas a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Informa que apresentou extratos bancários comprovando a hipossuficiência, os quais não foram considerados pelo juízo de origem, que se ateve apenas ao contracheque da autora. Pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, com a concessão de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao recurso e evitar o cancelamento da distribuição da ação originária. Ausente o preparo, tendo sido pleiteado o benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, incisos II, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade da justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, cujos recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam insuficientes, com arrimo no art. 98 do CPC/15. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15), independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC/15). Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. No caso dos autos, conforme documentos apresentados pela agravante, verifica-se que ela é servidora pública e percebe renda bruta mensal de R$ 25.906,57, correspondendo a renda líquida, ao valor de R$11.825,14 (ID 250808382, originário). Ademais, o extrato de ID 245602935, originário, indica que a recorrente possui o valor de R$ 29.701,88, depositado a título de investimento. Verifica-se, assim, que a agravante aufere renda superior ao limite estabelecido pela legislação e pela jurisprudência para caracterização da hipossuficiência econômica. Além disso, não foram demonstrados gastos extraordinários ou situações excepcionais que justifiquem a concessão do benefício a despeito da elevada renda auferida. Tais provas revelam elementos concretos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme previsto no art. 99, § 3o, do CPC. Por conseguinte, a agravante não se desincumbiu de contrapor argumentos suficientes constantes da fundamentação da decisão impugnada. Não vislumbro, pois, alta probabilidade de provimento de recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j